Tribunal: TJDFT
Processo: 0708428-57.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIFERENÇA DE DEPÓSITOS EM CONTA PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. GENÉRICA. FALTA DE ELEMENTOS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. DISCUSSÃO SOBRE DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. INEXISTÊNCIA. CAUSA PEDIR RESTRITA À ALEGAÇÃO DE SUPRESSÃO DE ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E SAQUES INDEVIDOS PELO BANCO ADMINISTRADOR. LEGITIMIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. PRELIMINAR AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - CPC. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM AFASTADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CC. REJEITADA. MÉRITO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. ART. 373, I, DO CPC. SAQUES INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA. PARÂMETROS DE CORREÇÃO MONETÁRIA OBSERVADOS. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Preliminar suscitada em contrarrazões, impugnação genérica da gratuidade de justiça. Não cabe a impugnação genérica da gratuidade de justiça formulada em contrarrazões, devendo a parte impugnante trazer o mínimo de indício e prova que modifique a conclusão do julgador quanto à incapacidade econômica da autora, não bastando mera alegação. Preliminar rejeitada.
2. Infere-se a partir da leitura da regulamentação vigente a respeito do PASEP que compete ao Conselho Diretor a definição da forma de correção e tarifas remuneratórias que devem ser aplicadas às contas individuais, enquanto a administração dessas contas cabe ao Banco do Brasil, consoante delegação prevista no art. 10 do Decreto no 4.571/2003, a quem compete observar as diretrizes e encargos estabelecidos pelo órgão gestor.
2.2. Na hipótese, a causa de pedir sustentada na inicial está restrita à alegação de má administração da conta individual pelo Banco do Brasil, que não teria aplicado a correção monetária e a remuneração definidas pelo órgão gestor, do PASEP, não havendo como afastar a legitimidade da instituição bancária. Preliminar rejeitada.
3. Verificando-se que a causa é puramente de direito ou sendo de fato e de direito, inexistem novas provas a serem produzidas ou mesmo interesse na sua produção, cabível a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §§ 3o e 4o do CPC), em homenagem ao princípio da primazia da resolução do mérito em prazo razoável, plasmado no art. 4o do CPC.
4. Consoante entendimento esposado pelo STJ no CC 161.590/PE, compete à Justiça estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). Preliminar afastada.
5. As demandas propostas em face do Banco do Brasil, sociedade de economia mista que não se submete ao Decreto 20.910/32, fundamentadas em pretensão de ressarcimento decorrente da alegada má administração dos recursos repassados à conta individual do PASEP, configurada está relação jurídica de caráter privado, lastreada em responsabilidade civil contratual – e não aquiliana – sendo, portanto, aplicável o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC.
5.1. Em razão de não poderem os titulares dispor livremente dos recursos depositados em suas contas individuais, na forma do art. 4o da Lei Complementar 26/1975, ressalvadas as hipóteses do § 1o então vigente, não se pode considerar que a obrigação seria de trato sucessivo, pelo que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional de 10 (dez) anos é a data da ciência do suposto valor corrigido a menor, ante a aplicação da teoria da actio nata, porquanto é da ciência da suposta lesão que nasceu à autora a pretensão de reparação. Prejudicial rejeitada.
6. Em que pese aplicável às instituições financeiras o CDC (Súmula 297/STJ), inexiste relação de consumo, na forma dos art. 2o e 3o do CDC, quando o Banco do Brasil administra programa governamental, submetido a regramento especial (PASEP), não fornecendo serviço ostensivo e aberto ao mercado de consumo, senão atuando desprovido de qualquer autonomia e discricionariedade quanto aos valores depositados pela União em favor dos titulares das contas, atuando nos exatos limites legalmente previstos.
7. Inaplicável o CDC, nem se verificando os requisitos do § 1o do art. 373 do CPC, em razão do fácil acesso aos parâmetros de correção monetária normatizados pelo Conselho Diretor do PASEP, disponíveis de maneira ostensiva pelas instituições envolvidas na internet, desnecessária a inversão do ônus probatório, devendo o autor se desincumbir do encargo e comprovar o fato constitutivo de seu direito.
8. Os débitos alegadamente indevidos apontados pela parte autora e discriminados no extrato do PASEP com as rubricas “PGTO RENDIMENTO C/C” e “PGTO RENDIMENTOS POUP”, seguidos de um números de contas bancárias pessoais, inclusive semelhante àquela em que a apelante sacou o valor derradeiro, nada mais são do que o pagamento de rendimentos e juros anuais, cujo levantamento fora autorizado pelo art. 4o, § 2o, da Lei Complementar no 26/1975.
9. Na espécie, a parte autora se ampara em índices distintos daqueles previstos na regulação específica do programa em tela, de modo que não prospera sua argumentação quanto à existência de diferença a maior entre os valores sacados de sua conta e aqueles entendidos como devidos, dado que estes foram equivocadamente calculados com lastro em índices de atualização inaplicáveis ao benefício em questão.
9.1. Não logrando o autor êxito em demonstrar o alegado equívoco no cálculo de atualização monetária dos valores depositados em suas contas individuais do PASEP pelo banco apelado, ônus este que lhes incumbia (art. 373, I, do CPC), não se vislumbra conduta ilícita por parte deste que fundamente sua condenação na indenização postulada, pelo que é imperativa a reforma da sentença com a improcedência do pedido.
10. Recurso provido. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada. Julgamento imediato em causa madura (1.013, § 3o, I, do CPC). Pedido julgado improcedente.